Tribunal: TJES
Processo: 0000040-83.1998.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000040-83.1998.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESCOLA SANTA BARBARA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000040-83.1998.8.08.0347

Embargante: Município de Vitória

Embargada: Escola Santa Bárbara

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do Id. 4122034, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embagante contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, por meio da qual, ao apreciar a ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, c/c art. 771, ambos do CPC. (Id. 3315936, fl. 55)

Em suas razões (Id. 4485213), o embargante alega basicamente que o julgado incorre em omissões e contradições
“[...]
pela
não observância desta Colenda Câmara acerca do rito previsto no artigo 40 da LEF [...]”
bem como afirma que
“[...]
não houve o abandono da causa pelo Município, mormente no que tange ao disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil e na Súmula 240, do STJ[...
]”
, pelo que requereu sejam solvidos os vícios com atribuição de efeitos infringentes ao integrativo
.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 17 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega basicamente que o julgado incorre em omissões e contradições
“[...]
pela
não observância desta Colenda Câmara acerca do rito previsto no artigo 40 da LEF [...]”
bem como afirma que “[...]
não houve o abandono da causa pelo Município, mormente no que tange ao disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil e na Súmula 240, do STJ[...
]”
,

Entretanto, constou clarividente do aresto atacado que
“
[...]
embora
o magistrado singular não tenha determinado a suspensão do feito, com base no art. 40, da LEF, não se trata de ocorrência de erro de procedimento, pois a referida norma prescreve que “[...]o Juiz suspenderá
curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
[...]”, sendo certo que, na hipótese em apreço foi realizada a citação e formalizada penhora, conforme ressaltado pelo próprio Município exequente, embora sem resultados práticos à satisfação da verba executada
[...]”
.

Além disso, constou do julgado que
“[...]
diante do longo prazo de tramitação do processo, sem que fossem obtidas medidas concretas para a satisfação do débito exequendo e a não localização superveniente da parte executada, alternativa não restava ao Juiz da causa senão extinguir o feito por abandono, ante a inércia do exequente, nos exatos termos do art. 485, III, do CPC[...
]”
, após a devida intimação do recorrente com expressa advertência acerca da providência.

Deve ser ressaltado, ademais, que a Serventia do juízo de origem informou que
“[...]
já houve diligências anteriores no endereço da Executada ESCOLA SANTA BARBARA e a mesma não foi localizada[...
]”
(Id. 3315936, fl. 101), indicando que a embargada evidentemente não formularia pedido de extinção do feito como reivindicado pelo embargante.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, advertindo o embargante
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Embargos Declaratórios rejeitados, com advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)
.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.